Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-98.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000947-98.2021.8.11.0008
APELANTE: KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR - 1. NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –ILEGALIDADE INEXISTENTE – MÉRITO - 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, e a ação policial, ao adentrar na residência do réu, o prendeu em flagrante delito e apreendeu entorpecentes (cocaína e maconha embalados). Crime de natureza permanente.
2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000947-98.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 062.702.021-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLBIS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 043.770.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS MOLINA - CPF: 930.812.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR -
1.
NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –ILEGALIDADE INEXISTENTE –
MÉRITO
- 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, e a ação policial, ao adentrar na residência do réu, o prendeu em flagrante delito e apreendeu entorpecentes (cocaína e maconha embalados). Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
, contra a sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que e o condenou

pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, a pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, e em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões, o turno defensivo preliminarmente, pretende a
nulidade processual
em razão de a apreensão da droga ter se dado mediante violação do domicílio do réu.

No mérito pretende
a absolvição
.

O Ministério Público, nas suas contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador. Dr. Gerson N. Barbosa é pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL, ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA MORADIA. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que, a polícia militar recebeu inúmeras denúncias de que a residência do apelante era ponto de comércio de tráfico de entorpecentes, ocasião em que encontrou o réu na posse dos entorpecentes.

Assim, observo que havia fundadas razões indicando a situação de flagrante delito, o que levou os policiais a adentrarem no imóvel do apelante/réu Keston.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap no 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a
inexistência da suposta nulidade
,
afasto a preliminar
arguida.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 05/03/2021, por volta das 09h30min, na Rua Carlos Gomes Bezerra, Bairro Jardim Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, guardava, substância entorpecente consistente em 07 (sete) porções de maconha, pesando 9,493 g; e 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 1,176 g, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, uma guarnição da polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT estava realizando rondas pela Avenida Carlos Gomes Bezerra, quando avistaram o acusado com uma sacola branca nas mãos. Ao visualizar a viatura policial, o acusado escondeu a sacola em sua cintura, quando os policiais tentou abordar o acusado ele entrou na residência, entendendo assim, uma grande suspeita de que ocorreria traficância naquela residência. Diante disto, os policiais realizaram a abordagem no acusado, localizando dentro do guarda-roupa do acusado, 07 (sete) porções de maconha e 06 (seis) porções de pasta base de cocaína. Foi realizado o Laudo de Constatação onde as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA e POSITIVO para COCAÍNA." (id. 124742748)

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 50927365); boletim de ocorrência (id. 50927370), auto de apreensão (id. 50927371), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 50927380), relatório policial (id. 50927792) termo de depoimento (id. 50927367; 50927368; 50927369), termo de qualificação e interrogatório (id. 50927374) e laudo de constatação definitivo (id. 55899551).

Ao ser ouvido, o réu sustenta que não faz a traficância de drogas, apenas consumindo, como usuário.

Perante a autoridade policial, afirmou que:

“Que confessa estar em sua posse as seis peça de pasta base; Que comprou de um rapaz que fica na região da rodoviária, mas que não sabe seu nome; Que comprou cem reais de pasta base e que já tinha fumando uma certa porção; Que no momento da prisão estava tão somente o interrogado e seu filho de três anos na casa; que estava fumando pasta base no momento da prisão; Que nega ser proprietário da maconha; Que é usuário de droga desde os quatorze anos.” (sic - id. 50927374)

Em juízo, o réu afirmou que:

“ACUSADO: eu não tenho envolvimento nenhum, eu comprei essa droga pro meu uso, (...) e sobrou dinheiro e eu comprei a droga pro meu uso, pro meu consumo, eu levo pra fazenda, volte de quinze em quinze dias. PROMOTOR: como que o senhor fazia o consumo dessa droga? ACUSADO: eu moro na frente de um canavial, quando eu queria fumar eu ia pra rua do lixão, usava sempre no mato escondido, pra ninguém ver, até então eu usava ou um cachimbo ou uma latinha. PROMOTOR: Quanto o senhor pagou nessa droga? ACUSADO: paguei cem reais. PROMOTOR: aqui elas são de tamanhos diferentes, por quê? ACUSADO: Eu paguei cem reais, tinha oito porções, o que eu paguei era minha, o que eu tinha na minha casa era a pasta base e a cocaína. PROMOTOR: Aqui ele diz seis porções de cocaína. ACUSADO:: Eu usei duas na noite anterior. (...) PROMOTOR: e ta mencionando sete porção de maconha. ACUSADO: não é minha senhor, a polícia chegou lá em casa, chegaram dizendo que eu estava traficando, foi na minha cozinha e trouxa a maconha, e eu falei que eu não tinha isso, nem pra eu fumar, porque eu não achei na cidade quando eu cheguei, eu tinha cinquenta reais pra comprar de maconha e não tinha achado e chegaram com sete petecas falando que era meu. PROMOTOR: O senhor estava andando com essa pasta base de cocaína? ACUSADO: não, minha esposa tinha saído pra trabalhar e deixou a porta aberta, quando ela foi trabalhar, eu fui na casa, e dei mamar pro meu filho fui lavar vasilha, quando eu estava lavando, eu olhei e vi os policiais apontando a arma pra mim e pro meu filho, ai falaram que eu estava preso. PROMOTOR: esse valor encontrado, é de quem? ACUSADO: O dinheiro estava no armário, (...) quando a minha esposa volta do trabalho ela coloca o troco em um pote. (...) DEFESA: O senhor falou que o policial falou que ia te prender de novo, porque ele disse isso e quem era? ACUSADO: Sergio Manhoni, ele falou porque, como eu disse, nunca fui santo, cresci nesse meio, (...) mas nunca trafiquei, sempre quando eu era menor eu via ele, eu corria, dava fuga, mas nunca trafiquei. Ai ele falou pra mim, a primeira vez que eu fui preso, eu estava no canavial, usando droga e empinando a moto, nem estava na cidade, (...) DEFESA: eles mencionam que o senhor estava saindo da porta da sua casa com uma sacola na mão e quando viu a viatura voltou pra dentro de casa, isso aconteceu? TESTEMUNHA: não, eu estava lavando vasilha, a porta estava encostada e eles entraram.(...) ai eles pegaram a droga e o dinheiro e botou no BO, a minha droga estava dentro do meu sapato, não estava nem no armário. DEFESA: essa quantidade de maconha não é sua? ACUSADO: não, não é minha, eu não vou assinar o que não é meu. ACUSADO: falar pra senhora, ele vai falar um trem e eu vou falar outro, só vai depender de Deus mesmo pra ajudar, está difícil." (sic - id. 67379045).

A testemunha Sérgio Manhoni Júnior, policial militar, em seu depoimento policial e judicial, declarou, em síntese, que receberam informações de que o acusado estaria realizando o comércio de entorpecentes na residência, diante disso, foi realizado rondas no local, momento em que o acusado com uma sacola em mãos, ao ver a viatura, voltou para dentro de sua residência, diante disso, ao realizar a entrada na residência, lograram êxito em encontrar os entorpecentes, detalhando que:

“QUE o depoente é policial militar e na data do fato estava compondo a guarnição junto com o PM ELBIS; QUE a guarnição estava realizando rondas pela Avenida Carlos Gomes Bezerra, quando avistaram o suspeito em frente a sua casa (ao lado do bar da EVA), do lado de fora, com uma sacola branca nas mãos; QUE quando o suspeito viu a viatura da PM, este tentou esconder a sacola em sua cintura; QUE a guarnição quando tentou realizar a abordagem do suspeito, este entrou para dentro de sua casa, levantando-se assim a suspeita de que em sua casa estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas ou que poderia ter objeto ou mercadoria de origem ilícita; QUE na casa do suspeito, dentro de seu guarda roupa foi encontrado sete petecas embaladas de substância análoga a maconha e mais seis cabeça cabecinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo ainda encontrado R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em notas de R$10,00 e R$ 5,00 e R$ 2,00; QUE o suspeito narrou para a guarnição que a droga não lhe pertence, e que alguém (pessoas que frequentam a sua casa) teria escondido em seu guarda roupas, na noite anterior, dizendo ainda que a substância análoga a pasta base de cocaína é para seu uso pessoal; QUE o suspeito foi encaminhado para delegacia sem lesão corporal e com uso de algemas” (sic - id. 50927367)

A testemunha Ellbis Rodrigues Da Costa, policial militar, em seu depoimento judicial, declarou que havia denúncias anônimas de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas na residência, diante disso, foi realizado rondas no local, e que após a abordagem, foi encontrado os entorpecentes com o acusado, relatando que:

“TESTEMUNHA: nós estávamos de serviço no dia e foi encontrado com o mesmo aí, depois da abordagem essa quantidade de entorpecente, o mesmo relatou que não era dele e levantou a teoria de que algumas pessoas teriam deixado lá no dia anterior etc, que outra quantidade era pra uso dele, mas, aí foi encaminhado para a Delegacia. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ellbis, de que forma ele realizava o tráfico de drogas nessa região? TESTEMUNHA: ele fazia, conforme as denúncias anônimas ali, ele pegava essa droga e distribuía ali para as pessoas, dividia os entorpecentes e saía distribuindo, inclusive no dia anterior se não me engano, algumas pessoas disseram que eles estava vendendo etc, foi quando a gente conseguiu localizar ele no dia aí. PROMOTOR DE JUSTIÇA: nesse lugar onde encontraram a droga, foi apreendido algum instrumento para consumo de droga? Isqueiro, cachimbo, papel, alguma coisa assim? TESTEMUNHA: Doutor, que eu me recorde não, não me recordo, mas, pra mim não foi achado. DEFESA: quando vocês recebem uma notícia de crime, qual o procedimento que vocês adotam? TESTEMUNHA: normalmente quando é denúncia anônimo, a gente fica observando, se realmente acontecer a prática do ato ilícito, a gente encaminha pra delegacia. (...). DEFESA: e se não encontram? TESTEMUNHA: não tem o que fazer. DEFESA: onde estava a droga? TESTEMUNHA: se não me engano estava no guarda roupa, não me recordo o local exato. DEFESA: a suspeita do flagrante foi porque ele entrou dentro da casa dele com a sacola na mão? TESTEMUNHA: Não, foi porque ele estava com a droga, ele ir pra casa dele não é crime nenhum. DEFESA: O fato de vocês entrarem na casa dele, vocês se acharam autorizados a entrar porque viram ele entrar com uma sacola na mão ou ele autorizou a entrada? TESTEMUNHA: A fundada suspeita se dá quando a pessoa possui algo em sua cintura, algo que indique algo ilícito. DEFESA: e ele tinha alguma coisa que indicava que ele tinha algo de ilícito? TESTEMUNHA: sim, a droga encontrada. DEFESA: sim, mas quando vocês o viram fora da casa, ele não estava andando com essa droga pra todo mundo ver, né? TESTEMUNHA: estava com um volume.” (sic - id. 67379045).

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que os policiais militares, receberam denúncias anônimas, informando que Keston estaria comercializando entorpecentes na região conhecida como “ZBM”, município de Nova Olímpia-MT, ante as informações a Polícia Militar passou a intensificar as rondas na referida localidade.

Assim, enquanto a equipe militar realizava rondas na região, visualizou o réu na posse de uma sacola, o acusado por sua vez, ao avistar a viatura policial escondeu a sacola na cintura e evadiu-se para dentro de sua residência, ante as fundadas suspeitas a equipe policial adentraram na residência, logrando êxito em localizar dentro da citada sacola, escondida no interior do guarda-roupa, 07 (sete) porções de maconha, pesando 9,493g; e 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 1,176g, todas embaladas e prontas para a comercialização.

Assim, restando incontestável a autoria do acusado no crime de tráfico de entorpecentes.

As drogas apreendidas foram submetidas a inspeção na POLITEC, ocasião em que apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA E COCAÍNA, conforme se depreende do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Ademais, o entorpecente nos moldes em que foi apreendido, demonstra a traficância de drogas, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE - INVESTIGAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA - “BOCA DE FUMO” - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DO APELANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – LIÇÃO DOUTRINARIA - DROGAS PARA USO PRÓPRIO – COMPROVA~ÇÃO – ÔNUS DA DEFESA - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - DOUTRINA - IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NÃO PODE SER UTILIZADA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES - RECURSO DEFENSIVO – NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTER A DOSIMETRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL [BONS ANTECEDENTES] - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018). A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a localização de ácido bórico, comumente utilizado por traficantes para multiplicação da droga durante o preparo, evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332- 15.2017.8.11.0042). A quantidade de drogas apreendidas [4,28g de cocaína e 2,13g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137). Cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuáriotraficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...) (N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)”

Dessa forma, evidencia-se a traficância de entorpecentes e mostra-se inviável a pretensão de absolvição.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
,
rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022